Tribunal: TJPA
Processo: 0804377-95.2025.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804377-95.2025.8.14.0015

APELANTE: DYONATA WILLAME CASTRO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I.
CASO EM EXAME:

1.

Apelação Criminal interposta por DYONATA WILLAME CASTRO ALVES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de acidente automobilístico ocorrido em 24/04/2025, no qual, conduzindo veículo automotor sob influência de álcool e na contramão, colidiu com ciclomotor conduzido pela vítima Valéria dos Santos Matos, que veio a óbito em decorrência das lesões sofridas. A defesa requereu a declaração de nulidade processual, absolvição por insuficiência de provas e ausência de nexo causal, além da revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória padece de nulidade processual por supostos vícios formais; (ii) estabelecer se existem provas suficientes da autoria, materialidade e nexo causal aptas a sustentar a condenação pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência de álcool; e (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser reformada para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de nulidade processual não merece acolhimento, pois foi deduzida de forma genérica, desacompanhada da demonstração concreta de prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, incidindo o princípio do
pas de nullité sans grief.

4. Os autos demonstram regular observância das garantias processuais, com citação válida, apresentação de resposta à acusação, participação do réu na instrução criminal e pleno exercício do direito de defesa.

5. A materialidade delitiva está comprovada pela certidão de óbito, laudo cadavérico e demais provas técnicas que atestam que a vítima faleceu em decorrência das lesões sofridas no acidente de trânsito.

6. A autoria delitiva é incontroversa, pois o próprio acusado admitiu ser o condutor do veículo envolvido no sinistro, além de ter confessado a ingestão de bebida alcoólica antes da condução do automóvel.

7. O teste do etilômetro apontou concentração de 0,63 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, valor superior ao limite legal, corroborando a alteração da capacidade psicomotora do agente.

8. A prova testemunhal e audiovisual demonstrou que o apelante trafegava na contramão e atingiu a vítima por trás, evidenciando violação ao dever objetivo de cuidado e imprudência apta a configurar o crime culposo de trânsito.

9. Eventual irregularidade administrativa atribuída à vítima, como ausência de habilitação ou utilização inadequada do ciclomotor, não rompe o nexo causal quando comprovado que a conduta do agente foi causa eficiente e determinante para o resultado morte.

10. No Direito Penal, especialmente nos crimes culposos de trânsito, a culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, pois as culpas não se compensam.

11. A pena-base foi corretamente exasperada em razão da culpabilidade acentuada e das consequências gravosas do delito, não havendo impugnação técnica específica apta a infirmar os fundamentos utilizados pelo Juízo sentenciante.

12. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, pois o réu admitiu circunstância relevante para a formação do convencimento judicial, consistente na ingestão de bebida alcoólica antes da condução do veículo, incidindo a Súmula 545 do STJ.

13. A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas integralmente, nos termos do
art. 67 do Código Penal Brasileiro.

14. O regime inicial fechado deve ser mantido em razão da reincidência do condenado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal Brasileiro.

15. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a concessão de sursis diante da reincidência e da gravidade concreta da conduta praticada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

15.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo à defesa, não sendo suficiente a alegação genérica de vício formal.

2. Configura homicídio culposo na direção de veículo automotor a conduta do agente que, sob influência de álcool e em desrespeito às regras de circulação viária, causa acidente fatal por imprudência.

3. A eventual culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente nos crimes culposos de trânsito.

4. A confissão parcial ou qualificada utilizada na formação do convencimento judicial autoriza o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

5. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 564, III, “a”, “b” e “m”; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 61, I, 65, III, “d”, 67 e 77; CTB, art. 302, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 545; STJ, REsp nº 2.059.854/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; TJ-MT, Apelação Criminal nº 1000313-87.2021.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.11.2025; TJ-MS, Apelação Criminal nº 0001131-64.2020.8.12.0045, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, 3ª Câmara Criminal, j. 06.08.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0007146-17.2020.8.14.0070, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DYONATA WILLAME CASTRO ALVES
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal que o condenou como incurso no crime previsto no
art. 302, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra a peça inquisitorial que o acusado, no dia 24/04/2025, conduzia um VW/Gol quando colidiu com o ciclomotor conduzido por Valéria dos Santos Matos. A vítima foi socorrida e levada à UPA de Castanhal, onde faleceu em decorrência de graves lesões, incluindo fraturas múltiplas e parada cardiorrespiratória. O condutor do automóvel apresentava sinais evidentes de embriaguez, confirmados por teste do etilômetro, que apontou 0,63 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, acima do limite legal.

O Juízo
a quo
, em sentença (ID 29776704), julgou procedente a denúncia condenando o réu por

entender haver nexo causal entre a sua ação do acusado e a causa do acidente que vitimou a Sra. Valéria dos Santos Matos, afastando as excludentes apresentadas pelo apelante.

Em suas Razões Recursais (ID 29776711), a defesa pugna pela reforma da sentença alegando nulidade processual, a inexistência de causalidade entre a conduta do réu e a morte da vítima, além de requerer sua absolvição ante a ausência de provas que atestem a autoria e materialidade do crime. Subsidiariamente, persegue a reforma da pena aplicada, pleiteando sua fixação no mínimo legal e a compensação de circunstância atenuante e agravante, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e alteração do regime para cumprimento da pena.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões (ID 29776716), requerendo a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 30677161) manifestando-se pelo parcial provimento recursal, no que atine a compensação da causa atenuante com a agravante, não observada pelo juízo de 1º grau.

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE.

Preliminarmente, a defesa suscita nulidade da sentença com fundamento no
art. 564, inciso III, alíneas “a”, “b” e “m”, do Código de Processo Penal
, sustentando, em síntese, vícios formais capazes de macular a validade do édito condenatório.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Consoante se extrai da peça recursal, a nulidade foi arguida de forma genérica, desacompanhada da demonstração objetiva de prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório.

A mera invocação abstrata de dispositivos legais, sem a indicação precisa do ato processual supostamente viciado e de sua repercussão efetiva no resultado do julgamento, não se presta a infirmar a higidez do processo.

O Juízo sentenciante foi explícito ao consignar que não havia nenhuma nulidade a ser pronunciada de ofício ou sequer tivesse sido suscitada pelo réu até aquele momento. Tal afirmação não se revela meramente protocolar, mas reflete a regularidade procedimental, que observou rigorosamente as garantias processuais do réu, desde o recebimento da denúncia, passando pela instrução criminal, até a prolação da sentença.

Os autos demonstram que o acusado foi regularmente citado, apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução e julgamento, teve assegurado o direito de produzir provas, formular perguntas às testemunhas e apresentar alegações finais. Não se verifica qualquer cerceamento defensivo, supressão de fase procedimental ou inversão indevida da ordem dos atos processuais.

Assim, percebe-se que a arguição recursal referente à essa preliminar não ultrapassa o plano da retórica defensiva, porquanto desprovida de demonstração de prejuízo, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade no processo penal contemporâneo.

Incide, aqui, com plena força, o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prova de dano efetivo à parte que a alega.

Cumpre destacar, ainda, que eventual inconformismo com a valoração da prova ou com a conclusão condenatória não se confunde com nulidade processual. Trata-se de matéria de mérito, já amplamente enfrentada, e que não pode ser artificialmente transmutada em vício formal para contornar a ausência de razão jurídica quanto ao conteúdo da decisão.

Dessa forma, inexistindo irregularidade processual relevante, tampouco prejuízo concreto demonstrado, a preliminar de nulidade deve ser rejeitada, mantendo-se íntegros todos os atos processuais praticados e hígida a sentença recorrida nesse particular.

III - DO MÉRITO.

III.I - DA AUSÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DYONATA WILLAME CASTRO ALVES
, insurgindo-se contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime de homicídio culposo qualificado pela embriaguez na direção de veículo automotor, tipificado
no art. 302, § 3º do Código de Trânsito Brasileiro (CTB
) que teve como vítima fatal a Sra. Valéria dos Santos Matos.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação de eventual desacerto na sentença condenatória que reconheceu a responsabilidade penal do recorrente pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool, bem como à análise da correção da dosimetria da pena, notadamente no tocante à alegada inobservância da atenuante da confissão espontânea.

No mérito, não merece guarida a irresignação defensiva no ponto em que sustenta a insuficiência probatória e a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado morte. A tese recursal, embora formalmente construída, revela-se dissociada do acervo probatório robusto, coerente e convergente produzido ao longo da instrução criminal, devidamente valorado pelo Juízo sentenciante.

A r. sentença combatida, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela responsabilização penal do réu. A tese recursal, portanto, demanda a reanálise dos elementos constitutivos da culpa.

O crime culposo, no Direito Penal, exige a demonstração de três elementos essenciais: a) a inobservância do dever objetivo de cuidado (conduta imprudente, negligente ou imperita); b) a ocorrência de um resultado naturalístico involuntário e previsível; c) o nexo causal entre a inobservância do dever de cuidado e o resultado.

No que se refere ao juízo de culpabilidade, a sentença apresenta fundamentação coerente, lastreada em conjunto probatório harmônico e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pela certidão de óbito da vítima, laudo pericial de exame cadavérico e demais documentos técnicos (incluindo-se ai gravações que atestam a direção em via pública na contramão, por parte do acusado) que atestam o óbito em decorrência direta das lesões sofridas no acidente de trânsito.

A autoria, por sua vez, não é objeto de controvérsia, uma vez que o próprio réu admitiu ser o condutor do veículo envolvido no sinistro, limitando-se a defesa a tentar afastar a imputação penal mediante a alegação de inexistência de culpa ou de ruptura do nexo causal.

Tenta o réu imputar à vítima a culpa pelo a acidente que lhe ceifou a vida informando que a mesma estava sem capacete, não possuía CNH e nem experiência ou habilidade para direção de moto ou ciclomotor, dizendo em peça que só tinha 1mês que dirigia esse tipo de transporte, além de ter feito uma manobra indevida vindo a colidir na parte frontal de seu veículo.

Todavia, a dinâmica dos fatos foi minuciosamente reconstruída a partir de prova testemunhal idônea, técnica e harmônica, colhida sob o crivo do contraditório e por onde se analise, observa-se a condução imprudente do acusado, em contexto de ingestão de bebida alcoólica e em direção de via pública, na contramão, culminando em resultado letal previsível e evitável, o que satisfaz plenamente os requisitos do tipo penal imputado.

A tese defensiva voltada à absolvição ou à desclassificação não encontra amparo nos autos.

O arcabouço probatório demonstra, de modo inequívoco, a violação ao dever objetivo de cuidado, não se tratando de mero infortúnio, mas de resultado decorrente de conduta voluntária e censurável, ainda que desprovida de dolo. Nessa linha, a sentença enfrentou adequadamente os argumentos defensivos, inexistindo nulidade, cerceamento de defesa ou erro de subsunção jurídica a ser corrigido nesta instância, razão pela qual deve ser mantida, nesse ponto, por seus próprios fundamentos.

A testemunha
ELIAS ABNER COELHO FERREIRA
, policial que atendeu a ocorrência, afirmou que “foram chamados e se deslocaram ao local do acidente, que a vítima foi socorrida e encaminhada à UPA, que o condutor do carro estava com sinais de embriaguez, que no local havia semáforo”. Tal relato evidencia não apenas a presença do réu na condução do veículo, mas também sinais perceptíveis de alteração da capacidade psicomotora, corroborando o contexto de imprudência.

O depoimento de
JAMES CAMPOS GUIMARÃES
revelou-se ainda mais elucidativo quanto à mecânica do evento, ao consignar que, “conforme conteúdo do vídeo do acidente, o réu saiu de onde estava estacionado com seu veículo na contramão e atingiu a vítima por trás, arrastando-a na pista”. Trata-se de descrição objetiva, lastreada inclusive em registro audiovisual, que demonstra violação frontal às regras básicas de circulação e segurança viária, afastando qualquer hipótese de evento imprevisível ou de conduta neutra do agente.

Indo além, o próprio interrogatório do réu, não afasta a imputação do crime a si. Pelo contrário, reforça elementos essenciais do tipo culposo. O recorrente admitiu que “estava em um aniversário na noite anterior, que ingeriu bebida alcoólica”, confirmando circunstância posteriormente comprovada por meio do teste de etilômetro, o qual acusou 0,63 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expirado, valor significativamente superior ao limite legal. Tal dado técnico, expressamente referido na sentença, constitui prova científica de elevada credibilidade, apta a demonstrar que o réu conduzia o veículo sob influência de álcool no momento do acidente.

A sentença é categórica ao consignar que “os elementos constantes nos autos demonstram de forma clara e segura que o réu agiu com imprudência ao conduzir seu veículo, embriagado, pela contramão e sem a cautela necessária, desrespeitando as regras básicas de trânsito e causando um acidente grave, que resultou na morte da vítima”. Essa conclusão não decorre de presunção, mas de encadeamento lógico entre a conduta voluntária do agente, a violação do dever objetivo de cuidado e o resultado naturalístico produzido.

Em igual sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da suspensão da habilitação pelo prazo de 01 ano, pela prática do crime previsto no artigo 302, §3º, da Lei n . 9.503/1997, com a causa de aumento do §1º, inciso I, do mesmo artigo, por ter causado, culposamente, a morte de idoso de 70 anos, enquanto conduzia veículo automotor sem habilitação e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para a condenação, especialmente quanto ao nexo de causalidade entre a conduta do apelante e o resultado morte; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da agravante prevista no art . 61, II, "h", do Código Penal, quando não há prova de que o agente conhecia a condição etária da vítima. III. Razões de decidir:
A materialidade do crime está comprovada pelo exame necroscópico e pela certidão de óbito da vítima, que atestam a fratura cervical e o traumatismo raquimedular que a levaram a óbito. A autoria é confirmada pela confissão do réu, pelo teste do etilômetro que aferiu taxa de 1,00 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, e pelos depoimentos harmônicos dos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência. O nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte está evidenciado pela perda do controle do veículo em curva acentuada, resultando no atropelamento da vítima. A condução de veículo automotor sem habilitação e em estado de embriaguez caracteriza grave violação do dever objetivo de cuidado, configurando a imprudência necessária à caracterização do crime culposo
. A agravante prevista no art. 61, II, "h", do Código Penal possui natureza objetiva, sendo irrelevante o conhecimento prévio da condição etária da vítima pelo agente, bastando a comprovação de que o ofendido se enquadrava na faixa etária protegida pela norma . IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Teses de julgamento: "1. O crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor resta caracterizado quando o agente, sem habilitação e em estado de embriaguez, viola o dever objetivo de cuidado, causando a morte da vítima. 2. A agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal, referente à vítima maior de 60 anos, possui natureza objetiva e independe do conhecimento prévio da condição etária pelo agente." Dispositivos relevantes citados: Art . 302, §3º, e §1º, I, da Lei n. 9.503/1997; art. 61, II,"h", do CP; art . 386, VII, do CPP. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006768-55.2022 .8.11.0006, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des . Christiane da Costa Marques Neves, j. 23/09/2025; TJMT, N.U 1001778-55.2021 .8.11.0006, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des . Gilberto Giraldelli, j. 07/06/2023. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10003138720218110013, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/11/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/11/2025)

No que tange ao nexo de causalidade, igualmente não prospera a tentativa defensiva de imputar o resultado a fatores externos ou à própria vítima a vítima de eximir-se da responsabilidade pelo acidente. Inclusive, nesse aspecto a jurisprudência já sedimentou entendimento de que ainda que existente culpa concorrente da vítima, essa não excluiria a responsabilidade penal, pois as culpas não se compensam. Nesse sentido, colaciona-se o julgado abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PLEITO ABSOLUTÓRIO –
CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA – TESE NÃO ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA
– ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor aquele que falta com a obrigação de diligência ao dirigir veículo sem habilitação e sob influência de álcool, e causa, por imprudência, a morte de uma vítima
.
A existência de culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal, eis que em Direito Penal as culpas não se compensam.
Corrige-se erro material da sentença para constar na dosimetria da pena a aplicação da causa de aumento do artigo 302, § 1 º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro. (TJ-MS - Apelação Criminal: 00011316420208120045 Sidrolândia, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 06/08/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2024)

Vê-se assim que eventual irregularidade administrativa do veículo ou da vítima não rompem, por si só, o nexo causal, quando demonstrado que a conduta do agente foi determinante para o resultado lesivo, como ocorre na hipótese dos autos que mesmo se a vítima tivesse autorização ou habilitação para a direção de ciclomotor, não evitaria o acidente que a vitimou.

O Juízo de origem enfrentou expressamente essa alegação, assentando que, ainda que se cogitasse eventual comportamento irregular da vítima, tal circunstância não teria o condão de romper o liame causal, pois “não houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima, sendo o nexo de causalidade entre a conduta ilícita do réu e o resultado plenamente demonstrado”.

A condução do veículo por parte do apelante em estado de embriaguez e em desacordo com a sinalização viária criou risco juridicamente desaprovado, que se concretizou exatamente no resultado que a norma penal busca evitar.

O conjunto probatório evidencia que o apelante violou o dever objetivo de cuidado, dirigindo de forma imprudente, o que foi determinante para a produção do resultado morte e das lesões corporais graves.

A existência de culpa exclusiva ou concorrente das vítimas não restou comprovada, incumbindo à defesa o ônus mínimo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da responsabilidade penal, ônus do qual não se desincumbiu.

Cumpre ressaltar que, no âmbito do Direito Penal Brasileiro, especialmente nos crimes culposos de trânsito, o nexo causal não exige exclusividade absoluta da conduta do agente, bastando que esta seja causa eficiente e relevante para o resultado.

No caso dos autos, a morte da vítima decorreu diretamente do impacto provocado pelo veículo conduzido pelo réu, impacto este precedido por comportamento imprudente, objetivamente verificável e causalmente conectado ao desfecho fatal.

Tal circunstância, longe de ser irrelevante, soma-se aos demais elementos de convicção para demonstrar a redução da capacidade de reação e de percepção do risco, reforçando o juízo de imprudência consignado na sentença.

Assim, a tese firmada pela defesa de insuficiência probatória não merece acolhimento, tendo em vista que é o entendimento deste Tribunal de Justiça que o depoimento das testemunhas e as provas periciais, como o laudo pericial realizado, são suficientes para provar a materialidade e a autoria, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS. PRINCÍPIO DA NÃO COMPENSAÇÃO DE CULPAS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Apelação criminal contra sentença que a condenou à pena de 2 anos de detenção em regime inicial aberto, 100 dias-multa e suspensão do direito de obter habilitação para dirigir, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática dos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para absolvição quanto aos crimes previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB; (ii) estabelecer se a eventual imprudência da vítima afasta a responsabilidade da ré; (iii) determinar a adequação da pena de multa aplicada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR:
A materialidade delitiva se comprova pelos laudos periciais e autos de constatação do acidente, que demonstram lesões nas vítimas, danos materiais e presença de bebidas alcoólicas no veículo da acusada. A autoria se evidencia por depoimentos firmes e convergentes de vítimas, policiais militares e testemunha presencial que apontam que a ré conduzia o veículo em visível estado de embriaguez, provocou o acidente, não prestou socorro e tentou se evadir do local
.
O nexo causal entre a conduta da ré e o resultado lesivo está demonstrado, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva da vítima, pois o direito penal não admite compensação de culpas
(CP, art. 13, caput). O crime de omissão de socorro não se descaracteriza pelo auxílio prestado por terceiros, sendo exigida conduta ativa do responsável pelo acidente. O delito de fuga do local se configura quando o condutor se afasta para evitar responsabilidade penal ou civil, ainda que alegue medo de represálias.
A embriaguez ao volante, crime de perigo abstrato, prescinde de teste de alcoolemia, podendo ser comprovada por prova testemunhal e sinais clínicos constatados, conforme prevê a Lei nº 12.760/2012 e reconhece a jurisprudência do STJ
. A pena de multa aplicada (100 dias-multa) se mostra desproporcional em relação à pena privativa de liberdade, impondo-se a redução, de ofício, para 10 dias-multa, nos termos do art. 49 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena de multa para 10 dias-multa, mantida a condenação nos demais termos.
Tese de julgamento
: Comprovadas materialidade e autoria dos crimes de trânsito previstos nos arts. 303, 304, 305 e 306 do CTB, inviável a absolvição por insuficiência de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 13, caput, 18, II, e 49; CTB, arts. 28, 29, II, 43, 44, 303, 304, 305 e 306, §1º, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, APR nº 10687190016984001, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, j. 02.06.2022, TJ-MS, Apelação Criminal nº 0002085-94.2016.8.12.0031, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, j. 21.05.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 00114665320238250053, Rel. Des. Gilson Felix dos Santos, j. 08.08.2024, TJ-SE, Apelação Criminal nº 0001543-93.2019.8.25.0036, Rel. Des. Ana Lúcia Freire, j. 16.02.2023, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00386573520218130261, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 03.07.2024, TJ-MG, Apelação Criminal nº 00074987420208130143, Rel. Des. Wanderley Paiva, j. 03.09.2024, STJ, AgRg no AREsp nº 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20.06.2023, TJ-RO, Apelação Criminal nº 7009442-68.2022.822.0014, Rel. Des. Francisco Borges Ferreira Neto, j. 15.05.2024, TJPA, Apelação Criminal nº 0800700-40.2022.8.14.0087, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 21.07.2025. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0007146-17.2020.8.14.0070 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direi Direito Penal – Julgado em 02/10/2025) (grifo nosso)

Dessa forma, a alegação de ausência de provas ou de inexistência de nexo causal revela-se manifestamente improcedente, constituindo mera tentativa de revaloração subjetiva do conjunto probatório, providência incompatível com a realidade dos autos. Portanto, a condenação imposta ao apelante encontra sólido suporte fático e jurídico, devendo ser integralmente mantida quanto ao mérito, sem prejuízo da correção pontual da dosimetria já reconhecida.

III.II – DA DOSIMETRIA DA PENA.

No tocante à dosimetria da pena, a insurgência defensiva merece acolhimento apenas parcial, exclusivamente quanto à ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser rejeitadas as demais teses deduzidas no recurso.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de nulidade da sentença sob o argumento de que a fixação do regime inicial fechado violaria disposição de lei federal, porquanto a reprimenda imposta seria inferior a 8 (oito) anos de reclusão.

Tal pretensão não prospera.

A fixação do regime prisional não se dá de forma automática ou aritmética, mas à luz do
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal

Brasileiro
, que autoriza a imposição de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais assim o recomendarem, especialmente nos casos de reincidência. Inexistente, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida nos termos do
art. 564, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal

Brasileiro
, uma vez que a sentença observou os critérios legais e apresentou fundamentação idônea para a escolha do regime inicial.

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se que o magistrado sentenciante procedeu à exasperação da pena-base com fundamento em vetoriais desfavoráveis, notadamente a culpabilidade e as consequências do crime. A culpabilidade foi valorada negativamente diante da intensidade da imprudência demonstrada na condução do veículo sob influência de álcool, enquanto as consequências do delito extrapolaram aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal, ante a gravidade concreta do evento e o resultado morte em circunstâncias particularmente gravosas.

Sobre tais fundamentos, observa-se que a defesa não se insurge de forma específica, limitando-se a requerer genericamente a redução da pena ao mínimo legal, sem impugnação técnica dirigida às vetoriais negativadas.

Ausente irresignação específica e estando a fundamentação alinhada aos critérios do
art. 59 do Código Penal

Brasileiro
, impõe-se a manutenção da pena-base tal como fixada.

Na segunda fase da dosimetria, contudo, assiste razão parcial ao apelante.

O Juízo de origem reconheceu corretamente a agravante da reincidência, prevista no
art. 61, inciso I, do CPB
, diante da existência de condenação criminal transitada em julgado anterior aos fatos. Todavia, deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, eis que consta dos autos que o acusado, em interrogatório judicial, admitiu a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo. Tal declaração possui inequívoca relevância jurídico-penal, porquanto contribuiu para o esclarecimento da dinâmica fática e foi considerada no contexto probatório que embasou a condenação.

Ainda que a confissão não tenha abrangido a totalidade do fato típico, a jurisprudência consolidada reconhece que a admissão de circunstância relevante para a configuração do delito autoriza a incidência da atenuante prevista no
art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB
. Nesse sentido, tem-se:

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RÉU REVEL.
FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA 545 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
. PENA REDUZIDA. 1.
Reconhece-se em favor do réu revel a atenuante da confissão espontânea na hipótese de confissão dos fatos criminosos, mesmo que em parte, na delegacia, quando for utilizada para o convencimento do Juízo.

Súmula 545 do STJ: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
. 2. Apelação provida. (TJ-DF 00023472420208070005 1915070, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 29/08/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso especial interposto pela Defesa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que negou provimento à apelação e afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal), sob o fundamento de que o réu, apesar de confessar parcialmente, tentou afastar a imputação penal por meio de teses defensivas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a confissão qualificada, na qual o réu admite o fato, mas tenta afastar a imputação, enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea;e (ii) verificar se a dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias está em conformidade com a jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, sendo tempestivo, com correta representação processual, e cumprimento dos requisitos constitucionais e legais, incluindo o prequestionamento. 4.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada, mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, desde que a confissão seja utilizada como fundamento para a condenação, conforme o enunciado da Súmula 545 do STJ.
5. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao negar a aplicação da atenuante da confissão qualificada, divergiu do entendimento consolidado desta Corte Superior, que admite a incidência da atenuante mesmo em casos de confissão parcial ou qualificada, desde que sirva de fundamento para a condenação (AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, AgRg no HC n . 810.143/MG). 6. Refeita a dosimetria, foi aplicada a atenuante da confissão espontânea, fixando-se a pena para o crime de lesão corporal em 3 meses e 15 dias de detenção, sem alteração, e reduzida para o crime de incêndio para 4 anos de reclusão e 17 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação .IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 2059854 MG 2023/0094413-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2024)

Assim, impõe-se a correção da dosimetria para reconhecer a confissão espontânea, procedendo-se à devida compensação com a agravante da reincidência, nos termos do
art. 67 do CPB
, por se tratar de circunstâncias igualmente preponderantes. Nesse ponto, portanto, o recurso merece provimento.

Superada a segunda fase, não há reparos a serem feitos quanto à terceira fase da dosimetria, inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena a serem aplicadas além daquelas já consideradas.

Dessa forma, refaz-se o
cálculo
da pena para ajuste decorrente do provimento parcial desse decisum em relação à confissão e sua compensação com a reincidência criminal, diminuindo-se 1/6 da pena, tornando-a
definitiva
do apelante em
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 6 meses e 20 dias de suspensão do direito de dirigir
.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena, apesar da pena ser inferior a 8 anos, subsistem fundamentos idôneos para a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal Brasileiro
, em razão da reincidência do condenado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente culpabilidade e consequências do crime.

A redução da pena decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão não tem o condão, por si só, de afastar o regime mais gravoso, sobretudo diante da reincidência específica e da gravidade concreta da conduta. Mantém-se, portanto, o regime inicial fechado.

Quanto ao pedido de afastamento da agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “h”, do CPB
, observa-se que a sentença não reconheceu tal circunstância nem promoveu qualquer aumento da pena com base nesse dispositivo. Inexiste, assim, interesse recursal no ponto, por ausência de sucumbência, razão pela qual o pleito não comporta conhecimento.

Por fim, corretamente indeferido o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e de concessão de sursis, uma vez que o acusado não preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos nos
arts. 44 e 77 do Código Penal

Brasileiro
, seja em razão da reincidência, seja em virtude da natureza e gravidade do delito praticado, circunstâncias que evidenciam a inadequação das medidas alternativas à repressão e prevenção do crime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL
provimento, exclusivamente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, compensando-a integralmente com a agravante da reincidência, redimensionando a pena imposta ao apelante
DYONATA WILLAME CASTRO ALVES
para
06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 6 meses e 20 dias de suspensão do direito de dirigir
, mantidos os demais termos da sentença.

Fica mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do
art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal Brasileiro
, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Mantém-se, ainda, a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, bem como o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da concessão de sursis, por não preenchidos os requisitos dos
arts. 44 e 77 do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/05/2026